Tribunal: TJBA
Processo: 8061672-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061672-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DORGIVAL NERY DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração no Mandado de Segurança. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Não há omissão no acórdão que determina o "realinhamento do percentual referente à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) para o percentual previsto para posto de 1º Tenente, qual seja 125%", quanto à compensação de valores já pagos administrativamente ao impetrante, ainda que em percentual inferior O termo "realinhamento" utilizado no acórdão já pressupõe, por sua própria natureza semântica, a adequação do percentual atual (45%) para o percentual devido (125%), levando em consideração os valores já pagos, sem qualquer possibilidade de duplicidade de pagamento. A preocupação manifestada pelo Estado embargante quanto ao risco de enriquecimento sem causa está implicitamente contemplada na redação do acórdão, sendo desnecessária ressalva expressa. Os embargos de declaração não se prestam para reapreciação do mérito da decisão ou para aclarar pontos que, por sua obviedade, não precisam ser expressos no julgado. Embargos de declaração improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8061672-18.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, DORGIVAL NERY DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator